Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE NA DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo do exame pericial ao que se submeteu e com o depoimento da testemunha ocular do fato, que prestou socorro para a ofendida e a levou à delegacia.
3. In casu, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois sequer restou comprovada qualquer ação da vítima contra o acusado para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a ofendida agredida pelo réu com socos, chutes e chineladas.
4. O conjunto probatório demonstra que a vítima não pediu para que o réu a encontrasse, o que afasta a alegação de consentimento da ofendida. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir a pena-base do crime de lesão corporal, reduzindo a reprimenda total de 10 (dez) meses de detenção para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos determinados pelo Juízo da Execução.